Tribunal: TCU
Processo: 038.268/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13574/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.268/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Mary Viana da Silva (XXX.180.948-XX); Geazi Correia da Silva Junior (XXX.591.374-XX); Gelson Vieira Siqueira Santos (XXX.508.497-XX); Lohaine Helena Ribeiro Azevedo (XXX.148.437-XX); Maria Vitoria Santos Matos (XXX.115.574-XX); Nubia Ribeiro de Andrade (XXX.639.227-XX); Paulo Augusto Naldi Marcondes (XXX.216.888-XX); Rhubia Cristina Simoes Camargos de Paula (XXX.093.008-XX); Roger Moreira dos Santos Moura (XXX.699.427-XX); Romulo Gomes de Andrade (XXX.451.517-XX) 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.